Tribunal: TCU
Processo: 013.366/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 563267, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 563267, função null, que teve como objeto TEM POR OBJETO FOMENTAR ACOES DE CAPACITACAO, DIVULGACAO E MOBILIZACAO PARA JOVENS ESTUDANTES EM ALTERNANCIA DOS CEFFAS PROPORCIONANDO A CONSTRUCAO DE CONHECIMENTO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO E DESENVOLVER HABILIDADES PARA A IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES AGRICOLAS NESTAS AREAS, GERANDO TRABALHO E RENDA NO CAMPO PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. (no da TCE no sistema: 1309/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1676/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) em desfavor da União Nacional das Escolas Famílias Agrícola do Brasil e de João Batista Costa motivada pela não comprovação da aplicação dos recursos do Convênio MDA 44/2006 (Siafi 563267) , que teve por objeto "fomentar ações de capacitação, divulgação e mobilização para jovens estudantes em alternância dos CEFFAS proporcionando a construção de conhecimento sobre o Programa Nacional de Credito Fundiário e desenvolver habilidades para a implementação de atividades agrícolas nestas áreas, gerando trabalho e renda no campo promovendo o desenvolvimento rural sustentável". Considerando a manifestação da unidade técnica (peças 50-52) e do Ministério Público de Contas (peça 53) pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que as pretensões punitiva e de ressarcimento prescrevem em três anos se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o da Resolução-TCU 344/2022) ; considerando que houve o transcurso do lapso prescricional entre a notificação da convenente, em 27/11/2013 (peça 21) e o subsequente exame, mediante o Parecer 2/2021, de 19/11/2021 (peça 22) , conforme destacado pela unidade técnica no § 20 da instrução de peça 50; considerando que a ocorrência da prescrição enseja o arquivamento da tomada de contas especial sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e o art. 212 do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) informar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.366/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Batista Costa (CPF XXX.762.021-XX) ; União Nacional das Escolas Famílias Agrícola do Brasil (CNPJ 28.548.725/0001-38) . 1.2. Órgãos: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) ; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.